Tribunal: TJMT
Processo: 0004114-25.2017.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004114-25.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISDOUGLAS MARQUES ALBERTO - CPF: 069.047.021-50 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), Jhonatan Junior Costa Rodrigues (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Promotoria de Justica de Itiquira-MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN JÚNIOR COSTA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA-MT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISDOUGLAS MARQUES ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004114-25.2017.8.11.0027

APELANTE: ELISDOUGLAS MARQUES ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Renato Gonçalves Raposo, advogado dativo de Elis Douglas Marques Alberto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que julgou procedente em parte a denúncia, absolveu Jhonatan Júnior Costa Rodrigues e condenou Elisdouglas Marques Alberto pela prática do crime do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Renato Gonçalves Raposo, advogado do réu, nas razões de apelação, pretende exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 5 (cinco) URH ́s para 10 (dez) URH ́s, em respeito ao artigo 22, § 1º, da Lei Federal n. 8.904/94, ao Provimento n. 9/2007-CGJ e à tabela XIX da OAB/MT (Id.: 143953076).

O Ministério Público pugnou pela procedência do recurso de apelação para majoração dos honorários advocatícios nos termos das razões da apelação (Id.: 143953076).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (Id.: 148304197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISDOUGLAS MARQUES ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Renato Gonçalves Raposo pretende a majoração da verba honorária

arbitrada em 5 (cinco) URH ́s para 10 (dez) URH ́s ao argumento de que participou de todas as fases processuais, desde a resposta à acusação até as alegações finais, inclusive, da audiência de instrução e julgamento.

No tocante ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 303, § 3º, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”
.

Tenho que merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2022, fixo os honorários do defensor dativo em 10 (dez) URH ́s, considerando a natureza, a complexidade da causa e o acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

A propósito:

“Embora a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. O importante é que, no arbitramento dos honorários do defensor dativo, o magistrado pondere fatores como a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando o valor de maneira fundamentada” (N.U 0001439-08.2014.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Renato Gonçalves Raposo, defensor dativo, para majorar a verba honorária devida para 10 (dez) URH ́s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022